Tribunal: TJDFT
Processo: 0715637-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME (agravante/réu), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0726515-61.2020.8.07.0001 movida por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO (agravado/autor). Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386) (grifei). No caso, compulsando-se os autos, constata-se que o agravante, que não litiga sob o pálio da justiça gratuita e nem goza de isenção legal, não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, determinei a realização do respectivo recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do despacho de ID 35425239, tudo nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Embora lhe tenha oportunizado recolher o preparo em dobro, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo, conforme se constata na certidão de ID 36080540. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, c/c o art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se.